Tribunal: STF
Processo: RE 1532484
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc n° 7):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. REGIME DE PRECATÓRIO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se o agravo de instrumento de um recurso secundum eventum litis, sua análise está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato objurgado, sendo defesa a incursão, por este juízo ad quem, naquilo em que não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. 2. É pacífico, nesta Corte de Justiça, o entendimento quanto a dispensabilidade do precatório, tendo em vista que o repasse dos valores concernentes ao ICMS por parte do estado aos municípios refere-se a obrigação de fazer e não pagar, tendo em conta ainda, que a mencionada quantia já deveria ter sido destinada às municipalidades no período previsto para sua arrecadação. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração pela recorrente, os primeiros não foram conhecidos (e-doc. n° 7), e os segundos, foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material (e-doc. n° 11).



    No apelo extremo (e-doc. n° 13), alega a parte recorrente violação do art. 100, caput, da Constituição Federal.



    Defende a necessidade de observância do regime de precatórios no caso de decisão judicial que determina a complementação de repasse de ICMS, na repartição constitucional de receitas. Nesse contexto, aduz a parte recorrente que “a repartição constitucional de receitas tributárias não se constitui em norma de sobredireito automático” (e-doc. n° 13, p. 9).



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Esta Corte fixou o entendimento de que “a regra da Constituição Federal que estabelece o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública pelo rito do precatório norteia-se por princípios diversos daqueles que guiam as normas constitucionais definidoras da alocação ou repasse dos recursos públicos arrecadados” (ARE nº 1.336.774/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). Nesse contexto, não prospera a pretensão recursal quanto à alegada violação do art. 100 do texto constitucional.



    No mesmo sentido, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. REPASSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.340.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/21).



    Na mesma direção: ARE nº 1.525.764/GO, de minha relatoria, DJe de 26/11/24.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente